Tribunal: TJSP
Processo: 1011363-16.2024.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-02

Ementa:
DIREITO À SAÚDE – Pedido de fornecimento do medicamento Tezepelumabe 210mg ao autor, portador de Asma Grave - Medicamento de alto custo registrado na ANVISA e não fornecido pelo SUS – Súmula Vinculante no 60 – Necessidade de observância da tese jurídica recém-fixada pelo STF na apreciação conjunta dos Temas no 6 e no 1.234 da Repercussão Geral– Requisitos não atendidos pelo requerente –

Ementa:
DIREITO À SAÚDE – Pedido de fornecimento do medicamento Tezepelumabe 210mg ao autor, portador de Asma Grave - Medicamento de alto custo registrado na ANVISA e não fornecido pelo SUS – Súmula Vinculante no 60 – Necessidade de observância da tese jurídica recém-fixada pelo STF na apreciação conjunta dos Temas no 6 e no 1.234 da Repercussão Geral– Requisitos não atendidos pelo requerente – Sentença mantida - Recurso não provido.